Tribunal: TJMT
Processo: 1019644-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019644-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA - CPF: 063.780.721-91 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019644-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A.

AGRAVADO: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO RECONHECIDA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À exceção do pedido de redução da multa diária, o qual não preclui, segundo Recurso Repetitivo do STJ (
REsp no 1333988/SP
), se as demais pretensões
da parte recorrente
visa a rediscussão de matéria preclusa e reconhecida em recurso já julgado neste Tribunal de Justiça, estas não serão conhecidas.

Há que ser reduzido o valor da multa quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao montante do bem que se pretende resguardar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A.,
na
Ação Cominatória de Indenização por Dano Moral e Material em Cumprimento de Sentença no 1037099-85.2017.8.11.0041
ajuizada por
DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA,
que
:
1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50045718);
2)
homologou o cálculo da multa apresentado pelo exequente no ID 47943198 (R$ 25.173,22), o qual já se encontra depositado no processo (ID 50045721);
3)
considerando que houve a quitação do débito, julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC/15rocesso Civil; e
4)
transitado em julgado, determinou a expedição de alvará da quantia de R$ 20.942,87, em favor do exequente, modalidade com rendimentos, para os dados bancários indicados no ID 61994016; e ainda, alvará do valor de R$4.230,35, para sua advogada, para os dados bancários também informados no ID 61994016.

Sustenta que o agravado ingressou com ação em desfavor da agravante, pleiteando, entre outros, a concessão de liminar para determinar que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora em razão das faturas discutidas (fevereiro a julho/2017), sob pena de aplicação de multa diária.

Alega que a liminar pleiteada foi concedida para determinar que a agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia da UC 6/304380-9 em razão do inadimplemento dos débitos discutidos nos autos, que até aquele momento, eram as faturas de fevereiro a julho/2017, e que religasse a unidade em até 24 horas, sob pena de multa.

Aduz que em atendimento ao pedido de aditamento, o juízo singular estendeu os efeitos da liminar até a fatura de janeiro/2018, sendo que, desde este momento até a sentença, os débitos oficialmente abrangidos pela liminar se referiam aos meses de fevereiro/2017 a janeiro/2018.

Assevera que no despacho proferido em maio/2018, o juiz singular ressaltou que faturas não discutidas e vencidas poderiam ensejar a suspensão do fornecimento de energia.

Salientou que em sede de cumprimento de sentença, o agravado moveu pedido de execução das astreintes fixadas na decisão liminar no valor máximo (R$ 20.000,00), em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia ocorrida no dia 01/07/2019, todavia, tal suspensão foi motivada pelo não pagamento da fatura referente ao mês 05/2019, qual não estava abrangida pelas decisões liminares proferidas no processo.

Diz que, embora o agravado tenha caucionado o valor referente ao referido mês, tal diligência não estava autorizada pelo juízo singular, além do que a agravante só foi intimada do depósito no dia 03/07/2019, portanto após a suspensão do fornecimento.

Ressalta que não descumpriu a decisão liminar, razão pela qual se equivocou o juízo de primeiro grau ao rejeitar a impugnação apresentada, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada, para que se reconheça que o corte de energia ocorreu por fatura não abrangida pela decisão liminar.

No mais, insurge-se quanto à aplicação de multa cominatória, alegando que foi arbitrada em valor desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 108135972).

Em contraminuta (ID 110096965), o agravado alega a ocorrência de preclusão, uma vez que pretende rediscutir multa imposta por descumprimento de decisão judicial, mas deveria ter arguido tal questão em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou Ação Consignatória c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência no 1037099-85.2017.8.11.0041 em face da requerida/agravante, aduzindo que é cliente da requerida, por meio das unidades consumidoras de n° 6/2073652-6 e no 6/304380-9, em que realiza locação de quitinetes.

Alegou que sua média de consumo mensal da unidade consumidora 6/304380-9 é de 262 kWh, sendo o valor aproximado de R$ 164,84 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a R$ 200,00 (duzentos reais) conforme histórico de faturas.

Sustentou que, em relação à UC n.o 6/304380-9, as faturas dos meses de Fevereiro/2017 (R$ 412,42), Março/2017 (R$ 658,47), Abril/2017 (R$ 526,90), Junho/2017 (R$ 819,58) e Julho/2017 (R$ 577,19) vieram cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao consumo real, sob a alegação de que se trata de recuperação de consumo, conforme carta recebida em sua residência informando sobre a vistoria e perícia realizada no medidor.

Salientou que procurou o PROCON com intuito de resolver administrativamente, mas não obteve êxito.

Narrou que ao solicitar o religamento da outra unidade UC no 6/2073652-6, para a locação do imóvel foi surpreendido com a negativa em decorrência da existência de débitos em seu nome com relação a outra UC n. 6/304380-9.

Ressaltou que em virtude disso esta impossibilidade de locar seu imóvel e, assim, deixando de lucrar o valor de R$ 400,00 ao mês, ocasionando prejuízo financeiros.

Na decisão de ID 11280780 – autos de origem, o juiz singular Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para
a) autorizar o depósito em relação às faturas discutidas nos autos tendo como parâmetro a média de consumo das 3 (três) últimas faturas anteriores a janeiro/2017, no prazo de 15 (quinze) dias; b)determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – no. 6/304380-9, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo; c) determinar que a ré se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo.

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de água.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

O autor juntou os depósitos das faturas discutidas nos autos no valor de R$ 1.879,70; e ainda requereu a juntada de guia de depósito judicial no valor de R$ 187,97; referente a fatura de Janeiro/2018 recebida no valor de R$ 951,86.

Em seguida, o autor informou o corte de energia na UC no. 6/304380-9 no dia 20/02/2018 e, assim, requereu o imediato restabelecimento. A decisão singular aditou o pedido de liminar para também determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – no 6/304380-9.

A requerida apresentou contestação (ID 12873039), alegando regularidade da cobrança; faturamento feito por anotação de leitura e variação de consumo dentro da normalidade e com frequência média; ressaltou que eventuais fugas de energia ou qualquer problema nas instalações elétricas interna é de responsabilidade do autor; não foram encontradas irregularidade no medidor; o consumo contestado recai sobre um período em que registram as temperaturas mais quentes do ano; inexistência de dano moral a ser indenizado e ausência de dano efetivo. Ao final requer a improcedência da ação.

O autor noticiou a suspensão do fornecimento de energia no dia 14/05/2018 (ID 13196599 – autos de origem) e requereu a juntada do depósito referente ao mês 02, 03 e 04/2018.

Na sequência, o autor informou nova suspensão do fornecimento de energia no dia 13/07/2018 (ID 14278427 – autos de origem) e requereu o restabelecimento, bem como a juntada do comprovante de depósito referente ao mês 06/2018.

O autor informou a suspensão da energia elétrica em sua residência no dia 06/2018, requereu o restabelecimento e a juntada do comprovante do mês 08/2018 e mês 09/2018 (ID’s 14950992 e 14951135 – autos de origem).

No ID 17203152, juntou os comprovantes dos meses 10, 11 e 12/2018. No ID 19862019, juntou os comprovantes dos meses janeiro, fevereiro e março/2019; no ID 19896780, comprovante de abril/2019; no ID 20980227 juntou o comprovante de maio/2019.

No Id. 21286259, o autor informa o descumprimento da liminar com a suspensão dos serviços no dia 01/07/2019, pugna pelo restabelecimento e juntada do comprovante de deposito do mês 06/2019.

Na decisão de Id. 21327025, determinou-se o imediato restabelecimento dos serviços de energia elétrica.

As partes pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

Ao decidir, a magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou parcialmente procedente o feito para o fim de:

a) DECLARAR consignado o valor mensal de R$ 187,97 (cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), com efeitos de pagamento das faturas de energia elétrica da UC 6/304380-9, relativas aos meses de fevereiro/2017 a abril/2020, declarando-se plenamente quitada a dívida desse período, declarando-se extinta a obrigação entre as partes, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo;

b) CONFIRMAR parcialmente a liminar deferida nos autos, apenas no que diz respeito a impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido nesta sentença (fevereiro/2017 a abril/2020);

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

d) Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015
.

A requerida interpôs recurso de apelação (ID 33185134), o qual foi desprovido (ID 46889916), bem como os embargos de declaração opostos (ID 46889920), também foram rejeitados (ID 46889923) e o agravo interno de ID 46889926 e 46889936.

O autor apresentou cumprimento de sentença (ID 47943197), do valor de R$ 33.751,16; referente ao pagamento da multa (R$ 20.000,00) e dano moral (R$ 5.000,00), devidamente atualizados.

A requerida peticionou requerendo o levantamento dos valores depositados a título de caução pelo autor (ID 47596952). A magistrada singular deferiu tal pedido e determinou a expedição de alvará judicial em favor da requerida (ID’s 47846057 e 48176568).

A requerida ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50045718) e o autor apresentou manifestação no ID 53750147.

A magistrada determinou que os autos fossem remetidos à contadoria para atualizar o cálculo da condenação (ID 55093846).

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no valor de R$ 34.010,32 (ID 59700890), sendo que o autor concordou com o cálculo realizado (ID 59793876) e a requerida deixou transcorrer o prazo in albis.

A requerida peticionou esclarecendo que a suspensão ocorrida no imóvel do autor se deu em razão de fatura que não estava abrangida pela medida liminar, no entanto, tal pedido não fora apreciado pelo d. juízo, motivo pelo qual requereu o prosseguimento do feito.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da multa apresentado pelo autor, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida/executada.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

O artigo 300 do CPC/15 permite o deferimento da tutela de urgência, desde que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a agravante alega que a multa cobrada pelo autor é indevida, uma vez que não houve descumprimento da liminar, pois a suspensão do fornecimento de energia ocorrida em 01/07/2019, não estava abrangida pela liminar, sendo que foi intimada dos valores consignados pela parte autora/agravada apenas no dia 03/07/2019, portanto, entende que a multa aplicada deve ser afastada.

No caso, salienta-se que a liminar que foi parcialmente confirmada na sentença de ID 31876835 – autos de origem, assim consignou:

“[...], a impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido nesta sentença (fevereiro/2017 a abril/2020)”.

Assim, observa-se que o corte de energia realizado na data de 01/07/2019, por suposto débito da fatura de maio/2019, encontrava-se abrangido no período transitado em julgado.

Diante de todo o exposto, possível verificar que visa a parte recorrente
rediscutir matéria preclusa, pois as questões suscitadas já foram analisadas e julgadas por este Tribunal de Justiça.

Logo, as razões recursais não serão novamente apreciadas neste recurso, com a exceção do pedido de
redução do valor da multa.

Consta no ID 59700890, que a Contadoria Judicial calculou como devida a multa pelo descumprimento da liminar deferida em R$ 25.173,22, tendo o ora recorrente apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo dentre outros pedidos o de redução da multa diária, pois excessiva.

Deveras, a redução da multa se faz necessária, sendo certo que sobre tal matéria não há preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, o julgado do STJ em sede de recurso repetitivo:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.’

1.2. ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’

[...]

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 9/4/2014, DJe 11/4/2014) (g.n.).

In casu
, observa-se que o valor da multa ultrapassou sobremaneira o valor das faturas cobradas, merecendo reforma a decisão neste ponto, por se mostrar extremamente exagerado.

Sobre o tema leciona NERY que “
o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”
(NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Contudo, não se deve olvidar que embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa, é possível que, no caso concreto, quando a medida se mostrar desproporcional em relação ao bem da vida que se pretende resguardar, o seu montante seja adequado a parâmetros razoáveis.

Desta feita, por entender que o importe da multa diária não se revela razoável e proporcional à relevância da tutela que se pretende proteger, reduzo a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021